Tribunal: TJSP
Processo: 2169767-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169767-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante NOVOS
TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., é agravado DELEGADO DA DRT-5 –
CAMPINAS – DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169767-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 15883
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2169767-07.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: NOVOS TEMPOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
AGRAVADO: FESP
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA.
REINCLUSÃO NO CADASTRO DO SIMPLES NACIONAL.
Incabível. Renda bruta que supera ao limite legal, já tendo o
argumento de que devem ser desconsideradas as operações de
saída
canceladas
apreciado
pela
autoridade
coatora.
Discrepância de valore que, ademais, requer contraditório.
Ausente probabilidade do direito. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Novos Tempos Comércio e Serviços EIRELI contra a r. decisão que
indeferiu o pedido liminar, em mandado de segurança, visando a
reinclusão da impetrante no cadastro do Simples Nacional.
Em razões recursais, a impetrante, ora agravante,
sustenta, em síntese, que não foram desconsideradas as vendas
canceladas quando da negativa da autoridade administrativa,
perfazendo a sua renda bruta, após a desconsideração daquelas, valor
inferior aos R$ 3.600.000,00 previstos pela Lei Complementar
123/2006 como limite legal à hipótese.
Recurso tempestivo e preparado.
Desnecessária a intimação da parte contrária, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169767-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
possibilidade de julgamento imediato do feito.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de mandado de segurança
impetrado pela empresa agravante ante o indeferimento da autoridade
fiscal ao pedido de reinclusão no cadastro do Sistema Nacional em virtude
das suas operações de saída somarem valor superior ao montante máximo
previsto pela Lei Complementar 123/2006 como passível de inscrição no
Simples Nacional.
Entendendo ter a autoridade coatora procedido de forma
equivocada quando do cálculo de sua renda bruta, deixando de
desconsiderar os valores das operações de saída canceladas, a impetrante
pediu fosse concedida a liminar para que, desde logo, pudesse ser
reinserida no cadastro simplificado.
O juízo a quo, contudo, entendeu pelo indeferimento do
pedido, aduzindo não estarem presentes os requisitos necessários à
concessão da liminar bem como ser o caso de se privilegiar a presunção de
legalidade do ato administrativo atacado.
E a r. decisão não comporta reforma.
Isso porque, para que seja concedida a tutela provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169767-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de urgência, há mesmo que estarem presentes alguns requisitos.
Assim, deverão estar presentes: (i) a probabilidade do
direito (fumus boni iuris); e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo (periculum in mora) (art. 300, do Código de Processo
Civil).
E conquanto não se ignore a relevância e urgência da
liminar ao agravante, é certo que não há que se dizer, por ora, configurada
a necessária probabilidade do direito.
Isso porque, ao que se depreende dos próprios
documentos apresentados pela agravante nos autos principais, o argumento
de que a desconsideração das operações de saída canceladas reduziria-lhe a
renda bruta a valor inferior aos R$ 3.600.000,00, determinados pela
legislação como limite ao Simples Nacional, já foi apreciado quando do
recurso administrativo à autoridade coatora, atestando esta que, mesmo
considerada a redução, a somatória das operações analisadas superam ao
limite legal (fls. 55).
Consigne-se, ademais, que há clara discrepância entre o
valor apontado pela agravante como somatória total das notas fiscais das
operações de saída, ainda incluídas as operações canceladas (R$
3.980.206,01), e aquele presentes nos documentos do processo
administrativo (R$ 4.158.078,35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169767-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ausente, portanto, a probabilidade do direito necessária
à liminar, não era mesmo o caso de se concedê-la, restando, portanto,
mantida a r. decisão que a denegou.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator